Tribunal: TJES
Processo: 0002313-40.2011.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002313-40.2011.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VALMIR DA SILVA CASTELANO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002313-40.2011.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALMIR DA SILVA CASTELANO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CTB). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. RÉU MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor), à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção. O recurso defensivo busca a absolvição, alegando ausência de comprovação da culpa. Subsidiariamente, pleiteia a alteração das penas restritivas de direitos e a redução do prazo de suspensão da habilitação. A Procuradoria de Justiça, em parecer de segundo grau, suscitou preliminar de prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) Determinar se é possível o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena efetivamente aplicada, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal.

A pena imposta na sentença foi de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção, patamar que atrai o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. Constata-se, todavia, que o réu contava com mais de 70 (setenta) anos na data da publicação da sentença condenatória. Tal circunstância fática impõe a aplicação da regra disposta no artigo 115 do Código Penal, que determina a redução dos prazos prescricionais pela metade. Aplicada a redução de metade, o prazo prescricional para o caso concreto passa a ser de 4 (quatro) anos.

Verifica-se que entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (17/04/2018) e da publicação da sentença condenatória (24/05/2023), transcorreu lapso temporal superior aos 4 (quatro) anos exigidos, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Punibilidade do apelante extinta, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (Art. 107, IV, CP). Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Os prazos de prescrição são reduzidos de metade quando o criminoso era, ao tempo da sentença, maior de 70 (setenta) anos, conforme art. 115 do Código Penal.

Transcorrido o prazo prescricional (reduzido pela metade, nos termos do Art. 115, CP) entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do agente.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva prejudica a análise do mérito do recurso defensivo.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 107, inciso IV (Código Penal). Art. 109, inciso V (Código Penal). Art. 110, § 1º (Código Penal). Art. 115 (Código Penal). Art. 117, inciso I (Código Penal). Art. 302, caput (Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002313-40.2011.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALMIR DA SILVA CASTELANO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Valmir da Silva Castelano, em face de sentença proferida pela 2ª Vara de Anchieta, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime disposto no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

Consta da inicial que e no dia 25 de junho de 2010, por volta das 15 horas, na Rodovia do Sol, nas proximidades do primeiro trevo de Iriri, Anchieta/ES, o apelante culposamente perdeu a direção do automóvel que conduzia e invadiu a contramão da pista vindo a colidir com a motocicleta conduzida por Anderson Saymon Rainha dos Reis, que veio a óbito.

Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada acima.

Na forma das razões de fls. 205/213, formula pleito absolutório, por não restar comprovada a culpa no acidente automobilístico. Subsidiariamente, requer seja desconsiderada a pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços a comunidade, mantendo-se tão somente a de limitação de final de semana, bem como, que seja reduzido o prazo a suspensão do direito de dirigir.

Contrarrazões ministeriais às fls. 231/233-v, pelo desprovimento do recurso.

No id. n. 16244410, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ILUSTRE Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pela decretação da prescrição da pretensão punitiva.

Esta a síntese do feito. Passo a apreciar o recurso:

Nos moldes preconizados pelo § 1º do artigo 110 do Código Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada em concreto.

Compulsando os autos, observo que a denúncia foi recebida em 17 de abril de 2018 (fl. 92), firmando o termo inicial da contagem prescricional, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal.

A sentença condenatória, por sua vez, foi publicada em 24 de maio de 2023 (fls. 190), impondo ao réu a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Inexistindo recurso da acusação, a pena em concreto atrai a incidência do prazo prescricional de 8 (oito) anos, previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. No entanto, conforme determina o artigo 115 do Código Penal, contando o réu mais de 70 (setenta) anos na data da sentença, os prazos prescricionais devem ser reduzidos à metade, razão pela qual, o prazo aplicável ao réu é de 4 (quatro) anos.

Com base nesse quadro fático e jurídico, constata-se que, entre a data do recebimento da denúncia (17/04/2018) e a data da publicação da sentença condenatória (24/05/2023), transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, sem a ocorrência de qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo, estando prescrita a pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça para, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
acolh
er a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça para julgar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.